Tribunal: TJMT
Processo: 1023579-06.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023579-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS NUNES - CPF: 046.415.701-32 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por devedor em face de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande–MT que indeferiu tutela provisória para reintegração de posse de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, sustação de protestos e autorização de depósito judicial de valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de encargos abusivos afasta a configuração da mora e autoriza a suspensão da busca e apreensão; (ii) estabelecer se é possível determinar a reintegração do veículo ou o depósito judicial com base em cálculo unilateral do devedor; (iii) verificar se o tribunal pode apreciar alegações de abusividade não analisadas pelo juízo de origem sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora, devidamente comprovada por notificação extrajudicial no endereço contratual, constitui requisito indispensável para o deferimento da busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

4.

O inadimplemento contratual do devedor é incontroverso, e a mera alegação de abusividade não suspende os efeitos da mora, exigindo análise em contraditório e dilação probatória.

5.

O depósito do valor tido como incontroverso deve observar o montante previsto no contrato ou o que for judicialmente fixado, não podendo se basear em cálculo unilateral apresentado pelo devedor (CPC, art. 330, §§ 2º e 3º).

6.

Questões relativas à abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7.

A tutela provisória exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação genérica de abusividade contratual não descaracteriza a mora e não suspende a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2.

O valor incontroverso do débito deve observar os parâmetros contratuais ou o que for judicialmente fixado, não podendo ser unilateralmente estipulado pelo devedor.

3.

O tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

A concessão de tutela provisória exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados quando há inadimplemento incontroverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO RAMOS NUNES
em face da decisão proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande – MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 1023601-58.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de reintegração de posse do veículo apreendido, bem como os pleitos de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e dos cartórios de protesto, além do depósito judicial do valor incontroverso, sob o fundamento de que o pedido não se fundamenta em uma cobrança indevida devidamente comprovada, mas apenas na insatisfação do requerente quanto aos valores pactuados no contrato, bem como em cálculo unilateral.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que apesar da demonstração cabal de abusos contratuais e da iminência de dano irreparável, o juízo
a quo
negou a liminar, mesmo diante da inexistência de mora, do evidente desequilíbrio contratual e da hipossuficiência deste.

Alega que seu veículo, uma motocicleta Yamaha MT-09, foi apreendido por força de liminar na ação de busca e apreensão (proc. 1002416-61.2025.8.11.0002), sem que se tenha observado a devida análise da abusividade do contrato, tampouco oportunizado o depósito de valor incontroverso.

Aduz que a existência de encargos abusivos descaracteriza a mora, impossibilitando medidas extremas como busca e apreensão.

Argumenta que já quitou 12 (doze) parcelas, totalizando R$ 21.656,76 (vinte e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), embora, com juros simples, o montante devido não ultrapassaria R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Aponta que o veículo apreendido é seu instrumento de trabalho, visto que é autônomo e depende dele para sua subsistência.

Assim, requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e o deferimento da tutela provisória na origem.

Decisão que indeferiu a tutela pleiteada em ID. 300714885.

Contrarrazões não apresentadas.

Agravo Interno interposto sob o ID. 306775368, no qual o Agravante pugna: (i) pela suspensão da liminar de busca e apreensão concedida no processo nº 1002416-61.2025.8.11.0002; (ii) pela reintegração do veículo em seu favor ou, subsidiariamente, pelo depósito do bem em local neutro; e (iii) pela autorização para depósito judicial do valor incontroverso, no montante de R$ 1.324,62, conforme cálculo apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando a existência de encargos abusivos, requerendo desconstituição da mora, com a suspensão da liminar concedida na Ação de Busca e Apreensão n° 1002416-61.2025.8.11.0002.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Em que pese à irresignação recursal, não se vislumbra elementos para modificação da decisão recorrida.

Isso porque, é incontroverso o inadimplemento por parte do Agravante e por mais que seja alegada suposta abusividade em relação aos termos pactuados e o requerimento de afastamento da mora em decorrência desta, tais afirmativas devem ser analisadas sobre o crivo do contraditório e não induzem a suspensão dos efeitos da mora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – TUTELA DEFERIDA AUTORIZANDO A BUSCA E APREENSÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ACOSTOU AOS AUTOS QUE O AGRAVANTE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim sendo, possíveis enlaces dos autos, de que houve aditivo do contrato, datas, prazos e pagamentos, a meu sentir, demandam dilação probatória junto ao juízo a quo, havendo por ter a devida instrução processual para uma decisão mais acurada sobre a matéria. (N.U 1017331-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

Além disso, o valor considerado incontroverso deve ser aquele previsto no contrato firmado entre as partes, ou o que vier a ser definido judicialmente, respeitando aos princípios do contraditório e da ampla defesa dentro de uma ampla dilação probatória, e não por manifestação unilateral de apenas uma das partes.

O artigo 330, §§ 2° e 3º do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Dessa forma, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os alegados indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória para que se posse concluir algo sobre a postulação inicial.

Nesse norte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência.
Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência.
Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

Importante destacar que a alegação relativa aos “encargos abusivos” sequer foi objeto de análise pelo Juízo de origem na Ação de Revisão Contratual, cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1027281-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69. (TJ-MT - AI: 10164294220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023).

Assim, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se de forma correta ao reconhecer a inexistência do direito invocado pelo Agravante, uma vez que a suposta abusividade das cláusulas contratuais exige a devida instrução probatória.

Assim, ausente qualquer ilegalidade, não há fundamento para o provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de ID. 306775368.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025